Tribunal: TCU
Processo: 027.082/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7887/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, acatar as alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas pelo responsável Edvaldo de Sousa Santos, e julgar suas contas regulares com ressalva, em razão dos motivos a seguir listados, e dar-lhe quitação, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 58), ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao município de Conceição da Feira/BA, para ciência das falhas detectadas, conforme proposto, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Edvaldo de Sousa Santos - ressalva: apresentação intempestiva das contas e aprovação com ressalvas pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE), conforme consignado no parágrafo 32 da instrução de peça 58. 1. Processo TC- Processo 027.082/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edvaldo de Sousa Santos (XXX.167.125-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao município de Conceição da Feira/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas constatadas na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - exercício de 2012, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.2 a EEx. não disponibilizou ao CAE local apropriado para reuniões, equipamentos de informática, transporte para deslocamento dos conselheiros (reuniões, visitas às escolas, etc.), nem recursos humanos para execução de atividades de apoio; 1.7.3. não foi utilizado o percentual mínimo obrigatório de 30% dos recursos repassados na aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações; 1.7.4. o cardápio divulgado foi parcialmente o mesmo executado; 1.7.5. não havia Nutricionista Responsável Técnico pelo Programa no ano da execução, nem Quadro Técnico de Nutricionistas; 1.7.6. não foi desenvolvida atividade de Educação Alimentar e Nutricional; 1.7.7. não priorização de grupo formal da agricultura familiar; 1.7.8. falta de cozinhas e refeitórios nas escolas de educação integral; 1.7.9. falta de infraestrutura adequada nas cozinhas; 1.7.10. falta de refeitórios em escolas; 1.7.11. não afixação de cardápios nas escolas com as informações nutricionais.